Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRÉDITO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte exequente (Distrito Federal) contra sentença que extingui cumprimento de sentença, ao argumento de que o juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é incompetente para o prosseguimento do feito que busca a restituição de valores aos cofres públicos.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF tem competência “para o cumprimento das suas decisões acerca da prestação de contas de valores sequestrados e disponibilizados aos pacientes”, de modo que “Não é justo com os Magistrados de outras Varas que o Juizado Especial deixe de executar as suas próprias decisões”. Acrescenta que a ordem de devolução dos valores é do juízo de origem. Assevera que proferiu decisão anterior assegurando ao exequente o desarquivamento do feito a qualquer tempo caso a parte executada não honrasse a avença. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para processar cumprimento de sentença decorrente de saldo negativo de prestação de contas após o sequestro de verbas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que o Distrito Federal foi condenado a custear cirurgia, tendo sido bloqueadas e transferidas verbas para o paciente, que foi obrigado a prestar contas. Verificou-se, porém, apropriação indevida de R$ 11.604,40, quantia que lhe foi então exigida em devolução. Em agravo, fixou-se o depósito de R$ 11.000,00 e, após parcelamento, o processo foi arquivado. Ao pleitear o desarquivamento, em razão do descumprimento do acordo, o exequente foi surpreendido com a alegação de falta de competência do juízo para executar tal decisão.
5. Nos termos dos art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso concreto, é incoerente do ponto de vista normativo possibilitar o cumprimento da ordem de sequestro de verbas públicas, com regular prestação de contas, e posteriormente indeferir a execução do crédito verificado em favor da Fazenda Pública.
6. Não se olvida da competência especializada do referido juizado, definida no art. 3o, da Resolução TJDFT n. 13/2023, que processa demandas urgentes de saúde pública, todavia não há óbice para o cumprimento de suas próprias decisões, visto que, anteriormente, o próprio juízo promoveu a intimação da parte executada para o pagamento da dívida (ID 75026752), que foi objeto de posterior parcelamento. Inclusive, há evidente comportamento contraditório daquele juízo ao expor ser possível o desarquivamento dos autos na hipótese de descumprimento do parcelamento avençado (ID 75026756).
7. Destaca-se, ainda, que se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública os princípios norteadores da Lei n. 9.099/95, dentre eles a simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2o da referida norma), os quais restarão ofendidos com a distribuição de novo processo perante a 1a Vara de Execução Fiscal.
8. Por fim, considerando que este feito não possui mais característica de urgência, elucida-se que os atos executórios destes autos não poderão preterir as atuais demandas de saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença anulada, a fim de que seja iniciado os atos executórios em razão do descumprimento de parcelamento de dívida.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; Resolução TJDFT n. 13/2023, art. 3o; Lei n. 9.099/95, art. 2o.